Tribunal: CARF
Processo: 10880.658423/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.658423/2012-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.416 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto do Relator, vencidos os conselheiros Luís Felipe de Barros
Reche, Gustavo Garcia Dias dos Santos e Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, que devolviam os
autos à origem para nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco (Vice-Presidente), e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n. 08-39.558
proferido pela 3a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Fortaleza que decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada.
O Contribuinte supraqualificado foi cientificado do Despacho Decisório da
Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária em São Paulo/SP (DERAT/SP),
através do qual o Titular da Unidade de Jurisdição do Sujeito Passivo, após apreciar o
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.658423/2012-51
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.416 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.658423/2012-51

PER/DCOMP com TIPO DE CRÉDITO, relativo a Pagamento Indevido ou a Maior, com débito
do Interessado, e dados ali discriminados, concluiu pela não homologação da compensação
pleiteada no citado PER/DCOMP.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP/Despacho
Decisório a que se fez menção, foi localizado pagamento ali assinalado, mas integralmente
utilizado para quitação de débito do Contribuinte, não restando crédito disponível para a
compensação pleiteada.
Assim, conforme demonstrado no Despacho Decisório, o pagamento encontrado
para o DARF discriminado no PER/DCOMP foi utilizado conforme número pagamento, valor
original total, código e PA do débito e valor original utilizado, dados ali indicados.
No referido PER/DCOMP constou o informe do Contribuinte de que seria titular
de crédito tributário decorrente de pagamento indevido ou a maior efetuado por meio do DARF,
conforme dados ali demonstrados.
Inconformado com o indeferimento de seu Pleito, do qual fora devidamente
cientificado, apresentou o Contribuinte Manifestação de Inconformidade, argumentando
tempestividade da Peça Contestatória, nulidade do Despacho Decisório, recolhimento indevido,
mero erro material incorrido em DCTF e DACON, ponderando que deveria ser cancelado o
débito fiscal reclamado, e alegando em síntese:
O Despacho deve ser precedido de formalidades legalmente impostas à
Administração Pública para o alcance de seus objetivos constitucionalmente postos, quais sejam,
legalidade, moralidade, impessoalidade, bem como a garantia do contraditório e da ampla defesa.
Contudo, o que se verifica através do Despacho Decisório em questão são a
inexatidão e imprecisão da descrição fática do suposto equívoco cometido pelo Manifestante no
procedimento de compensação em questão, as quais tornam o trabalho da sua defesa
excepcionalmente penoso, mormente quando a(s) irregularidades detectada(s) pelo sistema
eletrônico da Receita não é (são) acompanhada(s) de elementos suficientes a identificá-la(s),
como é o caso.
Realmente, a glosa apontada no Despacho Decisório é desacompanhada das
informações pertinentes, o que traz graves transtornos ao Manifestante, uma vez que este não
possui o devido acesso à irregularidade que lhe está sendo efetivamente imputada, face à
precariedade da Intimação.
Nota-se que o que se deveria ser constatado por uma simples leitura do presente
documento fiscal se torna uma complexa tarefa de garimpagem dos dados. Tal análise, diga-se
de passagem, é tarefa difícil e para além do devido processo legal, fato este que necessariamente
traz danos ao Manifestante, dificultando em muito sua defesa. A indicação precisa de todos os
elementos constituintes do crédito tributário é requisito do Auto de Infração e, por analogia, do
Despacho Decisório, conforme determina o Decreto 7.574/2011, verbis.
Conclui-se, pois, que a regular notificação do lançamento tributário é
indispensável à sua eficácia, entendimento confirmado em Julgado do Conselho de
Contribuintes.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.416 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.658423/2012-51

Observe-se, portanto, a insegurança jurídica gerada ao Manifestante quanto à
conduta da Fiscalização, diante da deficiência do Despacho Decisório, como dito alhures e
exatamente em decorrência de privilegiar-se a praticidade da fiscalização, atropelando requisito
básico da garantia do contraditório, a definição do fato imputado apto a ensejar o direcionamento
da insurgência (ou anuência) do Contribuinte.
É imperioso ressaltar que o direito de defesa, alçado à condição de garantia
fundamental pela Constituição da República do país, deve ser assegurado ao
Contribuinte/Litigante de forma material e não apenas formalmente, pois, caso assim não o seja,
o ato administrativo que originar a lide — no presente caso, o Despacho Decisório – estará
eivado de nulidade, devendo ser extirpado do Ordenamento Jurídico.
Portanto, mostra-se evidente que, caso não seja declarada a nulidade do Despacho
analisado, restará consubstanciado o cerceamento do direito de defesa da Manifestante e serão
violados frontalmente dois princípios basilares do ordenamento jurídico, quais sejam o
contraditório e a ampla defesa, previstos no art. 5o, LV da CF/88, o que já decidiu em diversas
oportunidades o Eg. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais nesse sentido.
É evidente, pelas razões expostas, que o Despacho em discussão não obedece aos
requisitos de completude, clareza e exatidão inerentes a esse tipo de ato administrativo, o que
significa dizer que eles afrontam, de maneira contundente, o disposto no art. 142 do CTN c/c art.
10, III do Decreto 70.235/1972 c/c art. 5o, LV da CF/88 (por se assemelharem ao lançamento
tributário), configurando-se de modo irrefutável a preterição do direito de defesa do
Manifestante, e impondo-se declaração da nulidade do Despacho Decisório, nos termos do art.
12, II do Decreto 7.574/2011 e em respeito aos demais dispositivos legais retromencionados.
DO MÉRITO - EXISTÊNCIA DO CRÉDITO A COMPENSAR PELA
MANIFESTANTE - PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Conforme dito anteriormente, o entendimento fazendário para não homologar a
compensação fora no sentido de que o crédito de PIS quitado em DARF (código 8109) fora
utilizado integralmente como pagamento deste mesmo tributo na competência indicada. Por esta
razão, não haveria crédito suficiente para fazer face ao tributo informado como compensado no
PER/DCOMP.
Veja-se, portanto, que para a Autoridade Fiscal o problema não reside na
existência ou não do DARF originador do crédito, mas sim na forma de sua utilização, ou seja, o
crédito já estaria vinculado ao pagamento de todo o débito identificado para aquela competência,
em DCTF e DACON.
Em detalhes, naquelas Declarações foi informado, equivocadamente, a título de
PIS, montante quitado com DARF de mesmo valor, conforme ali demonstrado.
Posteriormente, apurou-se que o valor recolhido não era devido. Assim, em
virtude do crédito identificado, decorrente do valor indevidamente pago é que se pleiteia a
homologação do PER/DCOMP do caso em tela.
Dessa forma, cabe ressaltar que tal equívoco no preenchimento da DCTF e
DACON se confirma pela simples verificação do Livro Diário, no lançamento correspondente,
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.416 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.658423/2012-51

uma vez que se encontra registrado o reconhecimento, à época, do pagamento a maior do PIS,
mas que por um simples descuido não foi retificado na DCTF e DACON válidos ao momento da
análise do direito creditório.
Diante desta constatação, fácil perceber que a premissa para a negativa da
compensação que pretende utilizar o crédito de contribuição para liquidar débito referente a
imposto é insubsistente. Por essa razão há que se assegurar o crédito informado na DCOMP e,
por conseguinte, homologar a compensação em questão.
Por fim, de se destacar que o valor equivocadamente informado na DCTF e
DACON vigentes à época da emissão do Despacho Decisório constituiu mero erro material do
Manifestante. Entretanto, somente ao ser intimado do Despacho Decisório, percebeu-se o
equívoco por ele cometido do tributo equivocadamente preenchido como devido, pelo que se
pleiteia, desde já, a sua correção por meio da Manifestação de Inconformidade. Ora, tal vício
material é plenamente passível de saneamento, uma vez que devidamente demonstrado ao Fisco,
por meio da Manifestação de Inconformidade apresentada dentro do prazo de 05 anos para
recuperação de valores indevidamente pagos e devidamente comprovados, não podendo ser
motivo para a não homologação da compensação declarada, eis que a realidade dos fatos é
facilmente aferível e deve prevalecer, como bem demonstra o Livro Diário por meio do
respectivo lançamento.
Também conforme aquele Livro Diário, o débito efetivo da contribuição fora
quitado pelas contribuições retidas na fonte, não havendo tributo complementar a pagar. No
sentido de prestigiar o princípio da verdade material, registrem-se diversos julgados do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais ao determinarem a superação dos óbices decorrentes de erro
de fato, quando comprovada documentalmente (como é o caso) a idoneidade do procedimento
adotado pelo Contribuinte, destacados os ensinamentos do voto do Ilustre Conselheiro Relator no
julgado mencionado, em caso similar ao de que se trata.
De fato, o entendimento supraexarado não poderia ser diferente, sob pena de se
prestigiar a forma em detrimento ao conteúdo, já que a existência do crédito e sua respectiva
titularidade é que assegura o direito à compensação e não o formulário pelo qual ela se processa.
Mesmo respeitando a importância dos formulários administrativos, que
certamente se revestem da condição de veículo de comunicação entre o Fisco e o Contribuinte,
fato é que o direito à compensação decorre do crédito, e se este existe, e encontra-se
materialmente comprovado, não há por que negar o seu exercício em razão de equívoco no
preenchimento do formulário.
Não se pretende defender a inutilidade do referido formulário, mas unicamente
assegurar a sua condição de instrumento (meio), não se confundindo com seu fim (demonstração
da realidade tributária do Contribuinte), cujo direito nasce não do requerimento, mas do
surgimento do crédito.
Dessa forma, demonstrada a existência do crédito a compensar (alvo de
questionamento pela Receita Federal) e considerando-se a incontroversa regularidade do
procedimento compensatório adotado pelo Manifestante, extinto o crédito tributário, nos termos
do artigo 156, II, do Código Tributário Nacional, não havendo diferenças a recolher.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.416 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.658423/2012-51

Estes os argumentos que demonstram o direito creditório pleiteado, devendo ser
reconhecida e homologada a compensação a que procedeu o Manifestante, ante a existência de
crédito idôneo e suficiente para compensar os débitos, conforme amplamente demonstrado.
A r. DRJ decidiu pela improcedência do pleito em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO
CREDITÓRIO.
Mantém-se o Despacho Decisório de não homologação da compensação,
quando as informações contidas nos Sistemas Informatizados da Receita
Federal do Brasil demonstram a inexistência do crédito pretendido.
IMPRESCINDIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE
DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (DCTF).
Consideram-se confissões de dívida os débitos declarados em DCTF,
motivo pelo qual qualquer alegação de erro no seu preenchimento, cuja
correção resulte em crédito ao Sujeito Passivo, só poderá ser aceita por
meio dessa Declaração devidamente corrigida, através da competente
DCTF retificadora, além da apresentação de documentos contábeis e
fiscais que justifiquem as alterações realizadas no cálculo dos tributos
devidos.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS.
A teor do art. 100, inciso II, do Código Tributário Nacional, as Decisões
Administrativas, mesmo proferidas por Órgãos Colegiados, sem uma lei
que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do
Direito Tributário e não podem ser estendidas genericamente a outros
casos, aplicando-se apenas sobre a questão em análise e vinculando as
Partes envolvidas naqueles litígios.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
ARGUMENTO DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO.
Não provada violação das disposições contidas no artigo 59 do Decreto
70.235/1972, descabe o argumento de nulidade do Despacho Decisório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera as razões de sua
inconformidade.
É o relatório.

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.416 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.658423/2012-51

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade.
Aduz preliminarmente a Recorrente a nulidade do despacho decisório, pois
supostamente ausentes os elementos constituintes do Despacho decisório. Não lhe assiste razão.
Do Despacho Decisório exsurge com clareza o motivo da não homologação:

Assim, não se identifica a nulidade suscitada, conforme aponta a r. DRJ:
Como o art. 170 do Código Tributário Nacional prevê que a
compensação ocorra somente com crédito líquido e certo, atributos que o
Contribuinte declinou de comprovar para seu crédito, proferiu-se o citado
Despacho Decisório não homologando a compensação solicitada.
Assim, improcede a nulidade do Despacho Decisório alegada pela
Defesa, pois a Decisão foi proferida a partir da legislação consignada no
enquadramento legal do Despacho Decisório apreciado, além de o citado
Despacho ser válido, estar em consonância com a legislação processual
fiscal vigente, haverem sido seguidas todas as regras do Processo
Administrativo Fiscal (PAF), de acordo com as formalidades legais, que
atendem todas as exigências jurídicas da Decisão proferida, caracterizada
pela não homologação do crédito, por motivo de a Defesa não haver
apresentado qualquer comprovação da existência do pleiteado crédito.
Portanto, descabe o argumento de que seja nulo o Despacho Decisório,
pois, além de o Interessado não haver apresentado qualquer comprovação
do crédito pretendido, não houve qualquer violação das disposições
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.416 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.658423/2012-51

contidas no artigo 59 do Decreto 70.235/1972, dispositivo de previsão da
mencionada nulidade.
No mérito, verifica-se que a divergência cinge-se à possibilidade de
aproveitamento de crédito quando a retificação de obrigação acessória (DCTF, DACON) ocorre
após a ciência do despacho decisório. Esta turma se manifestou pela positiva em recente
julgamento de relatoria da i. Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, consubstanciado no acórdão
n. 3401-007.904:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Exercício: 1998
IPI. ERRO DE PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DE
DCTF. PREVALÊNCIA DA VERDADE MATERIAL.
Em se tratando de lançamento de ofício cujo recorrente demonstre por
meio de provas que o débito cobrado deriva de mero erro de
preenchimento de DCTF, caberá ao julgador ir além do simples
cotejamento efetuado pelo sistema, tendo o dever, em nome da verdade
material, de verificar se efetivamente houve a entrada do referido
pagamento nos cofres públicos, não devendo restringir seu
convencimento à mera existência/ausência de retificação da DCTF, sob
pena de enriquecimento sem causa da União.
Bem como no acórdão n. 3401-007.928, de relatoria do i. Conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/04/2004
DCOMP. DCTF. PROVA.
É possível a concessão de crédito desde que demonstrado pelo
contribuinte a causa do erro em declaração bem como o valor correto no
período. Em não demonstrado, de rigor a glosa.
Ademais, a juntada posterior de provas, desde que determinantes para a resolução
da demanda, deve ser aceita, em atendimento ao princípio da verdade material, além da
eficiência da administração. No presente caso, a Recorrente apresenta DARF que originou o
crédito pleiteado, Livro diário demonstrativo do PIS, balancete, todos documentos que
corroboram suas razões quanto ao mero equívoco no preenchimento da DCTF.
Nesse cenário imperioso verificar o que dispõe o Parecer Normativo 2/2015:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA
DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE
DA
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF
PARA
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam
disponibilidade
de
direito
creditório
utilizado
em
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.416 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.658423/2012-51

PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de
PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações prestadas
à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras
questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê
depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de
2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada
manifestação de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do
PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar
em diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do
despacho decisório implique o deferimento integral daquele crédito (ou
homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso
haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete
ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de
renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte
da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha
sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento
referente ao indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o
procedimento de retificação de DCTF se encerre com a sua
homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado
para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua
retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo
recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a
autoridade administrativa deve comunicar o resultado de sua análise à
DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não- homologação do PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010,
não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não
decaído,
seja
comprovado
por
outros
meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha
a se tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser
objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI
do
§
3o
do
art.
74
da
Lei
no
9.430,
de
1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de
inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício do
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.416 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.658423/2012-51

PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do
sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de
3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 – Código de Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no
2.124, de 13 de junho de 1984; art. 18 da MP no 2.189-49, de 23 de
agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010;
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer
Normativo
RFB
no
8,
de
3
de
setembro
de
2014.
e-processo 11170.720001/2014-42

Nesse caso, voto no sentido de que deva o corrente julgamento ser convertido em
diligência para que a unidade de preparo analise o direito creditório pleiteado à luz de todos os
dados e documentos presentes nos presentes autos, sendo-lhe facultada a possibilidade de intimar
o contribuinte, caso entenda necessário, para prestar esclarecimentos, devendo, ao final, emitir
opinião conclusiva, nela incluindo as considerações que entender necessárias, mediante relatório
circunstanciado, oportunizando, em seguida, à contribuinte ora recorrente, o prazo de 30 dias
para que apresente manifestação, seguida da devolução dos presentes autos a este Conselho para
reinclusão em pauta e prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital